Tribunal: TJPA
Processo: 0007710-89.2014.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2020-09-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007710-89.2014.8.14.0301
APELANTE: MARIA DA CONCEICAO LOBATO TAVARES, PARA MINISTERIO PUBLICO

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

APELADO: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. ALEGADA OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO. NÃO OCORRÊNCIA. FGTS. AÇÃO AJUIZADA APÓS O BIÊNIO CONSTITUCIONALMENTE PREVISTO. PRECEDENTES TJ/PA. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Não há que se falar em qualquer vício que enseje a oposição dos presentes embargos. O que há, na verdade, é mero inconformismo da parte embargante, haja vista a certa e coesa correlação feita por este Órgão Julgador entre o atual cenário normativo e jurisprudencial incidente sobre o tema e as peculiaridades do caso concreto.

2.

Resta evidente que a obscuridade suscitada não se sustenta, porquanto o acórdão embargado se alinha perfeitamente ao pacífico entendimento da 2ª Turma de Direito Público em reconhecer a incidência da prescrição bienal em casos similares
.

3. Embargos conhecidos e improvidos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e rejeitar os embargos de declaração opostos, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

Belém, 21 de setembro de 2020.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos por
MARIA DA CONCEIÇÃO LOBATO TAVARES
, em face do Acórdão exarado pela 2ª Turma de Direito Público (ID 3132167), que decidiu pelo conhecimento e improvimento dos recursos de agravo interno interposto pelo ora embargante e pelo Ministério Público, no sentido de manter a decisão monocrática proferida por esta Relatora para declarar completamente fulminada a pretensão autoral, posto que a ação de cobrança fora ajuizada após o biênio subsequente ao término do vínculo temporário.

Em seu recurso (ID 3179383), o embargante afirma haver os vícios de omissão e obscuridade do
decisum
ora embargado, haja vista a ausência de apreciação deste Órgão Julgador quanto ao prazo prescricional quinquenal aplicável à espécie, nos termos do art. 206, §5º, I e II, do Código Civil, bem assim o art. 1º, do Decreto nº 20.910/32.

O Estado do Pará não apresentou contrarrazões (ID 3394544 – Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
dos embargos.

Como se sabe, os embargos de declaração servem para sanar omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida, ou, ainda, erro material, tal como prevê o art. 1.022, do CPC/2015,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

De plano, verifico não incidir qualquer das hipóteses elencadas acima. O que há, na verdade, é um mero inconformismo da parte embargante, haja vista a certa e coesa correlação feita por este Órgão Julgador entre o atual cenário normativo e jurisprudencial incidente sobre o tema e as peculiaridades do caso concreto.

Ora, da análise do caderno processual, restou evidente o desrespeito quanto ao prazo bienal para o ajuizamento da presente ação.

De início, há de se mencionar que a necessidade em se observar a prescrição bienal do FGTS decorre unicamente do texto constitucional – art. 7º, XXIX – tendo o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE nº 709.212/DF (TEMA 608), apenas ratificado sua efetividade, declarando a inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei nº 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto nº 99.684/1990.

Outrossim, deve-se destacar que tanto a prescrição bienal, quanto a quinquenal, incidem simultaneamente ao caso em comento. É pacífico o entendimento deste Órgão Julgador quanto à necessidade de se observar o biênio subsequente ao término do vínculo laboral, para se pleitear as parcelas referentes ao quinquênio anterior à data da propositura da ação.

Dessa forma, não há se falar em aplicação de um prazo prescricional em detrimento do outro, tal como aduz a embargante.

Diante disso, resta evidente que a obscuridade suscitada não se sustenta, porquanto o acórdão embargado se alinha perfeitamente ao pacífico entendimento da 2ª Turma de Direito Público em reconhecer a incidência da prescrição bienal em casos similares.
[1]

Por fim, no que tange ao pré-questionamento tratado pela embargante, visando uma possível interposição de recursos no âmbito dos Tribunais Superiores, trago à baila o teor do art. 1.025, do CPC/2015,
in verbis
:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Trata-se, na verdade, do que o Pretório Excelso definia como
pré-questionamento ficto.
Sobre o tema, ensina o renomado processualista Fredie Didier Jr
[2]
:

“Se a matéria tiver sido suscitada previamente ou se tratar de questão cognoscível de ofício, mas o tribunal não a tiver apreciado, a parte pode opor embargos de declaração para que seja suprida a omissão. Ainda que os embargos sejam rejeitados ou inadmitidos, considera-se caracterizado o pré-questionamento. Para isso, é preciso que o tribunal superior considere existente a omissão.”

De acordo com cenário normativo e doutrinário alhures destacado, não restam dúvidas que a simples oposição dos embargos atinge o fim visado pela ora recorrente.

Ante o exposto, ausente qualquer vício que macule o acórdão embargado, estou pelo
CONHECIMENTO
dos embargos e pela sua total
REJEIÇÃO
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém(PA),
21

de setembro de 2020.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

[1]
2020.00477684-84, 211.920, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2020-02-10, Publicado em 2020-02-12; 2019.05252494-81, 211.234, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-12-09, Publicado em 2020-01-07.

[2]
Didier Jr., Fredie – Curso de direito processual civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e
querela nullitatis
, incidentes de competência originária de tribunal / Fredie Didier Jr., Leonardo Carneiro da Cunha – 13. ed. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 285.

Belém, 23/09/2020